Tribunal: TJMT
Processo: 1023430-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023430-49.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Otavio Simplicio Kuhn e Francis Raiane Kischner, em favor de Ueliton Luiz de Souza, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, pois indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente no bojo do Processo n. 1006744-40.2021.8.11.0013, custódia, essa, que foi anteriormente decretada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos registrados sob o n. 1005640-13.2021.8.11.0013, em razão da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes por parte do citado acusado (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Alegam os impetrantes que o paciente está preso preventivamente desde 10 de dezembro de 2021 e que não há contemporaneidade entre a data dos fatos e a da sua prisão, registrando; outrossim, que também não há notícia de reiteração delitiva por parte dele.
Asseveram que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, cuja possibilidade de incidência sequer foi mencionada na decisão hostilizada.
Alegam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois tem endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não havendo, assim, motivos para manter a prisão invectivada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulam a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao negar o pedido de revogação de sua prisão preventiva, observou a gravidade concreta do modus operandi supostamente empregado pelo favorecido e outros dois corréus, ressaltando que se trata da apreensão de vultosa quantidade de entorpecente, isto é, quase 154 kg (cento e cinquenta e quatro quilos) de cocaína; citando, ainda, como fundamento de sua decisão, as disposições contidas no Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (ID 113995966, p. 118).
Quanto à tese de ausência de contemporaneidade entre a prisão preventiva do paciente e os fatos apurados na ação penal correlata, cabe registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando se tratar de apuração de crimes graves, como sói ser o caso do tráfico de drogas, como se infere do julgado abaixo ementado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, cabendo-lhe o papel de transportar mais de 140kg (cento e quarenta quilogramas) de maconha para cidades do Maranhão, do total de mais de 500kg (quinhentos quilogramas) movimentados . Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. "Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere" (RHC n. 60.565/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015).
4. Entretanto, a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).
5. Na presente hipótese, a conduta investigada envolveu diversos agentes, com necessidade de interceptações telefônicas para se desvendar a extensão da organização criminosa e sua cadeia de comando. Tais circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva, em razão de se tratar de delitos graves de tráfico de drogas e organização criminosa.
6. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
(...)
(STJ, AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Negritamos
Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do (a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista